Tribunal: TJMT
Processo: 0016137-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016137-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CLEYSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 631.807.821-53 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEYSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 631.807.821-53 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. “Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor.” (TJ-MT - APL: 00163085420138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

3. O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

4. Os juros de mora e a correção monetária se encontram em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Sentença mantida, recurso adesivo desprovido, recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Cleyson Ribeiro da Silva e pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Indenizatória de no 0016137-97.2013.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Estado ao pagamento de dano moral, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 227,01 (duzentos e vinte sete reais e um centavo) importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso suscita a inexistência do dever de indenizar alegando que
“inexistiu qualquer abuso ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos, tendo agido no exercício regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de apurar crimes ou infrações disciplinares.”

Afirma a inexistência de dano indenizável e requer a improcedência da demanda ou a minoração do valor indenizatório.

Por fim, requer a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

A parte autora, em recurso adesivo, defende a majoração do
quantum
indenizatório, ante o dano sofrido.

Contrarrazões do Autor em Id. 89178962, pelo desprovimento do recurso do Estado e sem manifestação deste quanto ao recurso autoral.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público (id. 91303961).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, em síntese, que a demanda busca a responsabilização do Estado em razão do autor ter sido processado criminalmente pela prática dos seguintes delitos:

1° Crime –
Artigo 28 da lei 11.343/06 – uso de entorpecente e direção perigosa: processo N° 2241 C. 89640 – Juizado especial Cível

2° Crime
– Furto, processo Criminal N° 8842-40.2012.811.0042 C. 328892. 6a Vara Criminal

Condenação: Pena de 06(seis) anos e 02(dois) meses e 20 dias de reclusão e 60(sessenta) dias multa.

3° Crime
– Tráfico de Drogas: Artigo 33, Caput da lei 11.343/06, Processo N° 15299-88.2012.811.0042 – 9 a Vara Criminal da Capital.

Com efeito, cediço que a responsabilidade civil do Estado encontra previsão no art. 37 §6o, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, a Constituição Federal consagrou, no dispositivo supracitado, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, discute-se acerca de erro de identificação na esfera policial, cujos operadores estatais aparentemente não se serviram da melhor técnica.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

[...] A tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a excludente “fato de terceiro”, em vista de que o equívoco fora decorrente de ato do meliante que havia roubado os documentos do autor, não merece prosperar. Ressalto que o equívoco nunca foi negado pelo Estado, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade. Ora, não lhe assiste razão fundamentalmente, porque vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal.
Não seria crível admitir que cidadãos estariam em constante iminência de responderem a processo criminal e congêneres, em decorrência de eventual falsidade de identidade de falsários, assaltantes etc. O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6o, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6o, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto
[...] (Recurso Especial n. 882.166/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 11-3-2008)

Logo, estando o caso sob a égide da teoria da responsabilidade objetiva, para configurar a obrigação de indenizar deve o autor demonstrar a existência do fato, do dano e do nexo causal.

In casu
, constata-se do Boletim de Ocorrência, acostado id.
89173997 – pág. 71,
que a parte Autora/Apelada tomou conhecimento, por meio de sua mãe, que o seu irmão Cléber Evaristo de Lima estaria utilizando o seu nome quando se identificava em situações de prisão.

Diante de tal fato, a parte Autora/Apelada relata que realizou consulta de processos criminais junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que apontou três processos em seu nome, conforme demonstrado ao
id. 89173999 – pág. 12.

Pois bem.

Durante a tramitação do processo, intimados para manifestarem sobre a pretensão de produção de outras provas (id. 89173999 – pág. 64), o ente estadual pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 89173999 – pág. 65), ao que a parte Autora/Apelada requereu que o juízo aguardasse a realização de prova pericial que foi solicitada junto à POLITEC, nos autos no 134/2012 (código 328892) da 6a Vara Criminal da comarca de Cuiabá.

Para o confronto das digitais pela perícia, o juízo 6a Vara Criminal da comarca de Cuiabá utilizou a digital do Réu, daqueles autos, quando de sua prisão em flagrante.

Nesse diapasão, a perícia constatou que, de fato, houve erro no reconhecimento do suposto autor do crime, conforme se verifica do Laudo de Confronto Papiloscópio no 3.244/2013/CICRI-POLITEC (id. 8917399), onde se concluiu que as impressões digitais não são do autor desta ação, mas sim do seu irmão Cléber Evaristo de Lima, ou seja, a parte autora não concorreu para a infração penal.

Logo, inequívoco que houve falha do ente estatal ao não confrontar, quando do recebimento do registro de identificação do acusado, a análise da datiloscopia, bem como as características do infrator contidas em seu documento de identificação criminal.

Em situação análoga já decidiu este sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL POR ACUSAÇÃO DE RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO EQUIVOCADO – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, refere-se à responsabilidade objetiva do ente público pela ocorrência de atos comissivos de seus agentes que causem prejuízo a terceiros, como no caso em comento. 2. Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor. 3. O malefício decorrente de erro na identificação de suposto autor de delito e consequente instauração de ação penal para apurar a prática de crime de receptação e furto qualificado, são o suficiente para caracterizar a existência de dano moral. 4. A indenização por lesão extrapatrimonial deve ser fixada em atendimento ao binômio razoabilidade/proporcionalidade e à extensão do dano (art. 944, caput, do CC). Se o arbitramento de primeira instância atende esses critérios, é de ser mantido o seu quantum. 5- Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. (TJ-MT - APL: 00163085420138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

Não obstante a isso, importante esclarecer que o juízo de origem reconheceu que apenas restou comprovado o erro na qualificação civil do acusados no que tange ao delito de furto, o qual foi apurado por meio do processo 134/2012 (código 328892) da 6a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, deixando o autor de comprovar as alegações quanto aos outros delitos mencionados na exordial, mormente porque sequer há noticias de que houve a colheita das digitais nos demais processos.

De outro lado, quanto ao valor do dano, objeto comum aos recursos, analisando a sentença proferida, observa-se que o juízo singular considerou
o abalo sofrido, da humilhação e do constrangimento enfrentado pelo autor
e do sopesamento desses elementos apontou para o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais entendo proporcionais, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A fixação deste valor mostra-se justo, posto que apesar da probabilidade de causar maiores infortúnios ao autor, que teve seu nome vinculado ao “
banco dos réus”
por mais de uma vez, não ocorreu situação de maior exposição dos direitos da personalidade como a efetivação de uma prisão.

Por fim, concernente à correção monetária e indexador de juros de mora, o apelante requer a
“aplicação da correção monetária de acordo com a redação do artigo 1o-f da lei no 9.494/97”
e, quanto aos juros de mora, afirma que
“jamais é cabível tais juros incidir desde a data de vencimento de cada parcela, haja vista que o Estado não se encontrava em mora tendo, somente, sido constituído em mora, a partir da citação para a presente ação, nos termos do art. 405, do Código Civil”
(id. 81577991).

O juízo singular determinou que o pagamento do valor arbitrado se deu em
“correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 227,01 (duzentos e vinte sete reais e um centavo) importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ).”
.

Em relação ao tema,
tem-se que, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Assim, fixou-se a tese no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Nessa senda, segue trecho do julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Com a rejeição dos Embargos de Declaração, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Frisa-se, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento da indenização/crédito, tal qual determinado.

Portanto, vislumbra-se que a decisão do magistrado
a quo
se encontra em consonância com às teses firmadas pelo Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022